Tribunal: TJMT
Processo: 1015558-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015558-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.536.783/0001-22 (AGRAVANTE), FERNANDA AZEVEDO PEREIRA - CPF: 032.832.971-18 (AGRAVADO), BIANCA XAVIER PEREIRA - CPF: 062.849.371-13 (AGRAVADO), DAVID JOSE DE CARVALHO - CPF: 957.449.168-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – DENUNCIA DA LIDE – SEGURADORA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA QUE EXSURGE AUTOMATICAMENTE SE PROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL CONTRA O DENUNCIANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É

recomendado no caso a intervenção da seguradora (denunciada) para que manifeste sua posição no que se refere à aceitação ou não da denunciação à lide, porquanto, até prova em contrário, ela é direta e solidariamente responsável pela condenação do seu segurado, obrigando-se até o limite da apólice.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
CLAIR ANTÔNIO BARONIO & CIA LTDA – EPP
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n. 1019605-20.2023.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que indeferiu a denunciação à lide.

Explica o agravante que na contestação foi requerida a denunciação da lide à seguradora, nos termos do artigo 125, II do CPC, contudo, foi indeferido.

Defende que há obrigatoriedade da denunciação da lide.

Aduz que embora a decisão do juízo “a quo” no sentido de que o deferimento retardaria o feito, pondera que significa manifesto prejuízo a parte.

Assevera que é defeso a Seguradora transigir sem a anuência da seguradora com fundamento legal no artigo 787, §2, do CC.

Seguindo, defende que “este agravante requereu a denunciação da lide à sua seguradora com o objetivo de trazê-la aos autos para permitir a sua ciência e defesa, sob crivo do princípio do contraditório e ampla defesa, haja vista que, na hipótese de condenação desta agravante, será obrigada a indenizar o prejuízo, como previsto no artigo 125, II, do CPC, e o caput da norma acima. (...) a denunciação da lide não é apenas e tão somente um direito do segurado, mas também da seguradora, sendo o seu indeferimento contrário a legislação federal, em específico ao artigo 125, II, do Código de Processo Civil.”.

Nestes termos requer a reforma da decisão interlocutória deferindo-se a denunciação da lide a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, com vista aos artigos 125, II, do CPC e 787 do CC.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer a reforma da decisão agravada deferindo a denunciação da lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o no 92.682.038/0001-00, com sede na Avenida Rio de Janeiro, no 00555, Salas 501, 601, 701 e 1707, no Bairro Caju, no município do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.931-675, com fulcro no artigo 125, do CPC, e artigo 787 do Código Civil.

Nesta Instância foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido
CLAIR ANTÔNIO BARONIO & CIA LTDA – EPP
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n. 1019605-20.2023.8.11.0003, da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que indeferiu a denunciação à lide.

A magistrada “a quo” indeferiu a denunciação à lide, sob os seguintes fundamentos:

“In casu, não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito - o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NOVO FUNDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO DIREITO DE REGRESSO. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma" (AgRg no REsp 821.458⁄RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄11⁄2010, DJe 24⁄11⁄2010). 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.412.229⁄MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25⁄2⁄2014, DJe 13⁄3⁄2014)

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, INCISO III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. 2. Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide justificada no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta não gera a perda do direito de regresso e, ademais, é impertinente quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao denunciado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 26.064⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11⁄2⁄2014, DJe 17⁄2⁄2014)

Ademais, no caso de indeferimento, o denunciante poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma (CPC - §1o, do art. 125).

Assim, ausente qualquer das hipóteses expressas no art. 125, do CPC, indefiro o pedido de denunciação formulado pela denunciante.”.

Embora a denunciação a lide seja uma faculdade da parte, no caso, pela carga financeira prevista na petição inicial, é de bom alvitre se permita a intervenção da seguradora para que manifeste sua posição no que se refere à aceitação ou não da denunciação à lide, porquanto, até prova em contrário, ela é direta e solidariamente responsável pela condenação do seu segurado, obrigando-se até o limite da apólice.

A propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – DESCABIMENTO – INTELECÇÃO DO ART. 125, "CAPUT" E INC. II, DO CPC – NECESSIDADE. O acolhimento do pleito de denunciação da lide é oportuno e de bom alvitre. Com isso, permite-se a intervenção da seguradora para que manifeste sua posição no que se refere à aceitação, ou não, da litisdenunciação, porquanto, até prova em contrário, ela é direta e solidariamente responsável pela condenação do seu segurado, obrigando-se até o limite da apólice. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20551182420238260000, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data de Publicação: 26/04/2023)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES AJUIZADA EM FACE DE PROPRIETÁRIA DE CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA – ADMISSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA QUE EXSURGE AUTOMATICAMENTE SE PROCEDENTE A AÇÃO MOVIDA CONTRA A DENUNCIANTE (ART. 125, II, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a denunciação à lide é admissível na hipótese em que a litisdenunciada esteja obrigada, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o resultado da demanda, nos termos do art. 125, II, do CPC, e a ré, empresa proprietária do caminhão envolvido no acidente, pretende a denunciação à lide da seguradora com quem firmou contrato de seguro e que a indenizaria por sinistro contratado, plenamente cabível a denunciação da lide.” (TJ-SP - AI: 22738628820208260000 SP 2273862-88.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/12/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada deferindo-se a denunciação da lide à seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o no 92.682.038/0001-00, com sede na Avenida Rio de Janeiro, no 00555, Salas 501, 601, 701 e 1707, no Bairro Caju, no município do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.931-675.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024